Tribunal: STF
Processo: ARE 1059879
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E À EFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF.



    1. O presente recurso suscita violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 636/STF).



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.